Tribunal: TJSP
Processo: 2171553-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Decisão que rejeita exceção de pré-executividade, reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário – Decisão mantida – Credor fiduciário que detém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito passivo do artigo 34 do CTN – Previsão do artigo 27, §8o, da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo 34 do CTN – Norma que regula o negócio jurídico entre as partes, possibilitando direito de regresso do credor fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Inexistência de nulidade dos títulos executivos – Correta indicação dos devedores – Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171553-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Acórdão
com o relator sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171553-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 19381/2020
18a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2171553-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU
Decisão que rejeita exceção de pré-executividade,
reconhece a legitimidade passiva do credor fiduciário

Decisão mantida
Credor fiduciário que detém a
propriedade resolúvel e posse indireta do bem imóvel, nos
termos da Lei 9.514/97, e ostenta qualidade de sujeito
passivo do artigo 34 do CTN Previsão do artigo 27, §8o,
da lei 9.514/97 que não se sobrepõe à incidência do artigo
34 do CTN Norma que regula o negócio jurídico entre as
partes, possibilitando direito de regresso do credor
fiduciário pelo pagamento de eventuais débitos tributários
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Inexistência de
nulidade dos títulos executivos
Correta indicação dos
devedores RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que
nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo rejeitou
exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade
passiva do excipiente (credor fiduciário).
O Banco agravante recorre objetivando além da
concessão do efeito suspensivo a reforma da decisão, com o acolhimento
da exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da execução fiscal. Com base nos artigos 1.228 do
CC, 32 e 34 do CTN e na Lei 9.514/97 (e julgados deste E. Tribunal)
defende que, no caso de alienação fiduciária, o devedor fiduciante é o único
responsável pelas obrigações tributárias que recaem sobre o imóvel. Requer
o provimento integral do recurso.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo (fl. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171553-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contrarrazões às fls. 24/39.
É o relatório.
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo contra ITAÚ UNIBANCO S/A (credor fiduciário) e
Eliza Minami (devedora fiduciante) objetivando a cobrança de IPTU do
exercício de 2017.
Pretende o agravante o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva.
De rigor o desprovimento do recurso.
A alienação fiduciária de coisa imóvel, nos termos do
artigo 22 da Lei 9.514/97, é: “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou
fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”.
A propriedade fiduciária é constituída mediante o
registro do contrato firmado entre as partes no Registro de Imóveis.
O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e
posse indireta do bem imóvel até o pagamento integral da dívida. E, assim,
ostenta também a qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária,
conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional: “contribuinte
do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título”, mesmo que não detenha as faculdades do art.
1.228 do CC.
E não prospera o argumento de que o artigo 27, §8o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171553-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da lei 9.514/971 afasta a aplicabilidade do CTN. Incabível interpretar que o
legislador pretendia, com tal dispositivo, realizar alterações na seara
tributária quanto à sujeição passiva.
A lei 9.514/97, que tem natureza jurídica de lei
ordinária, não possui competência para tratar de responsabilidade e
sujeição tributária, pois se assim o fosse, haveria evidente afronta à
Constituição Federal cujo artigo 146, III e incisos, assim dispõem:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação
aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência
tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado
pelas sociedades cooperativas.
Nesse sentido, à luz do ordenamento brasileiro, a única
interpretação cabível é que a lei 9.514/97 tem a pretensão de regular o
negócio jurídico, qual seja, a alienação fiduciária de coisa imóvel, entre as
partes. Logo, o artigo 27, §8o, que versa sobre a imputação da
responsabilidade pelos débitos tributários faz lei apenas entre os
1 Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o
fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo
anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
§ 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos,
taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou
venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário,
nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171553-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
contratantes e não se opõe ao Fisco, conferindo ao credor fiduciário direito
de regresso contra o devedor por eventuais débitos tributários adimplidos
antes de sua imissão na posse.
Com
vênia
às decisões em sentido contrário,
atualmente este relator subscritor tem se inclinado a adotar a corrente
jurisprudencial que admite a legitimidade passiva do credor fiduciário, nas
execuções que envolvem a cobrança de IPTU:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU

Exercícios de 2013, 2015 e 2016
Insurgência da instituição
financeira, coexecutada, contra a rejeição da exceção de pré-
executividade oposta Desacolhimento Legitimidade passiva da
agravante que se reconhece, haja vista ser a mesma detentora da
propriedade resolúvel e da posse indireta do bem imóvel sobre o
qual recai a cobrança tributária
Inteligência das disposições
constantes da Lei no 9.514/97
Manutenção da r. decisão
recorrida que se impõe Recurso desprovido. (TJSP. Agravo de
Instrumento no 2099128-32.2018.8.26.0000; rel. Des. Wanderley
José Federighi; j. 30/05/2018).
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU
do exercício 2014. Ilegitimidade passiva do Credor Fiduciário

Inocorrência, ao passo que a Lei no 9.514/97 reconhece sua
solidariedade passiva, pois detém a propriedade resolúvel e posse
indireta do bem tributado. Precedente desta Câmara. Anote-se,
também, que eventual cancelamento do ônus não foi registrado na
certidão do imóvel. Decisão mantida
Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no
2166538-44.2017.8.26.0000;
rel.
Desa.
Beatriz
Braga;
j.
16/05/2018).

Apelação - Embargos à Execução Fiscal IPTU - Sentença que
julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a
executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora - Pretensão à reforma Desacolhimento -
Credora fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que
sob condição resolúvel, bem como a posse indireta do bem -
Inteligência da Lei 9.514/1997 - Aplicação do quanto decidido no
julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a
legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor),
quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos
de IPTU - Sentença mantida -Majoração dos honorários
sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do
Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ - Recurso não provido.
(TJSP. Apelação no 1011046-65.2015.8.26.0576; rel. Des. Ricardo
Chimenti; j. 12/04/2018).

Nesse contexto, não haveria óbice ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171553-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
regresso na relação jurídica de direito privado pactuada entre os particulares
para eventual ressarcimento, visto que o descumprimento do dispositivo
representa mero inadimplemento contratual. Destarte, segundo a orientação
jurisprudencial colacionada, o agravante tem legitimidade para figurar no
polo passivo da execução fiscal. Por consequência, a exceção de pré-
executividade merece ser rejeitada, conforme bem fundamentado na r.
decisão impugnada.
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam
desde já prequestionados todos os dispositivos mencionados pelo v.
acórdão e invocados pelas partes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator